Tribunal: STF
Processo: Pet 9968
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Petição. Embargos de declaração. Arguição de suspeição. Análise tão somente do incidente processual em questão. Intempestividade. Agravo de instrumento interposto diretamente neste STF. Não conhecimento. Inobservância do prazo previsto no art. 279 do RISTF. Ausência de fatos novos e supervenientes à decisão monocrática (art. 146, caput, CPC). Indevida utilização de instrumentos processuais. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de embargos de declaração cumulada [sic] com exceção de suspeição opostos por Luiz Claudio Herman Polderman, contra decisão pela qual o Ministro Luiz Fux, Presidente deste Supremo Tribunal Federal, negou seguimento à presente petição, ante sua manifesta inadmissibilidade pela configuração de erro grosseiro.



    2. O embargante aduz que o presente agravo de instrumento, aqui manejado, é perfeitamente cabível, porquanto formou-se jurisprudência pacífica que o STF pode atuar imediatamente, sem passar, pelas instâncias inferiores, nos casos de ofensa grave à Constituição Federal e a Ordem Democrática estabelecida.



    3. Sustenta que esta Suprema Corte perseguiu os apoiadores do Presidente sobre diversas acusações, desde incitação à desordem pública, divulgação de fake news, à ameaça ao Estado Democrático de Direito. Todavia, tem-se a impressão que o STF só atua nessas situações contra os chamados “bolsonaristas”, vez que o embargante JUDEU sofre violenta perseguição de juiz antissemita e seu agravo é classificado de simplesmente “erro grosseiro”, apesar de a Constituição proibir expressamente o antissemitismo.



    4. Afirma que alguns juízes do Tribunal do Rio de janeiro se acham no direito de praticarem atos criminosos contra os jurisdicionados, principalmente contra os judeus, vez que contam com a omissão do Ministro Luiz Fux, pois este é suspeito de comprar a vaga de desembargadora do TJRJ para a sua filha Mariana Fux.



    5. Assevera que Ministro FUX é um mero fantoche nas mãos destes criminosos, pois se não pagou com propina, venda de sentenças e favores a Felipe Santa Cruz pela indicação de sua filha, cometeu, no mínimo, o crime de NEPOTISMO, pois sua filha não tem nenhuma condição de ocupar o cargo de Desembargadora do TJRJ, a não ser o fato de ser filha do Ministro do STF. 



    6. Requer seja reconhecido a suspeição do Ministro Fux e remessa dos autos ao seu substituto legal, bem como requer sejam os presentes embargos acolhidos e providos, no sentido de corrigir a decisão ora guerreada, pelas razões aqui expostas.



    É o relatório.



    Decido.



    7. Observo, desde logo, que o embargante postula o reconhecimento da suspeição do Ministro Luiz Fux, Presidente deste Supremo Tribunal Federal. Referido pleito consubstancia questão prejudicial a impor sua apreciação preliminar.



    8. Os institutos da suspeição e do impedimento configuram hipóteses excepcionais e de direito estrito, portanto, estão expressa e taxativamente previstos em lei, nos termos da jurisprudência prevalecente neste Supremo Tribunal Federal (ARE 806.696-ED/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2015; INQ 4.318-AgR-Segundo-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, 08.4.2021; RE 763.143-AgR-ED/RJ, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.6.2021, v.g.).



    Desse modo, ante o princípio do juiz natural e de todas as prerrogativas inerentes à magistratura, há presunção juris tantum de legitimidade na prolação de decisões monocráticas e na participação de sessões de julgamento por Juízes e Ministros, sendo, pois, indispensável a declaração de suspeição e o reconhecimento do impedimento in concreto, ou seja, na análise de cada caso. 



    Com efeito, o regimento interno deste Supremo Tribunal Federal dispõe que as arguições de suspeição e de impedimento do Relator devem ser suscitadas em até 05 (cinco) dias após a distribuição, do Revisor no mesmo prazo após a conclusão dos autos e dos demais Ministros antes de iniciado o julgamento (arts. 279 c/c 287, do RISTF).



    Registrado o feito à Presidência desta Suprema Corte em 04.10.2021, intempestiva a arguição trazida apenas em 09.01.2022 (Petição/STF 489/2022), após negado seguimento, em 22.12.2021, à presente petição. 



    Assim, arguida a suspeição após decisão monocrática que lhe foi desfavorável, consumada a preclusão deste tema, obstando sua invocação a destempo. Nesse sentido (AImp 55-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 05.6.2019; ARE 1.146.739-AgR/AL, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 03.12.2018, v.g.):



    “AGRAVO REGIMENTAL. SUSPEIÇÃO DE MINISTRO ARGÜIDA APÓS O PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. ART. 279 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 305 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.



    1. Argüição de suspeição oferecida a destempo.



    2. Agravo regimental improvido.”



    (AS 36-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 09.10.2009)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INÉPCIA DA PEÇA DE INGRESSO. HIPÓTESES DO ART. 145 DO CPC. NÃO INDICAÇÃO. CONCLUSÃO QUE NÃO DECORRE DOS FATOS NARRADOS. ART. 330, I, § 1º, III, DO CPC. EXTEMPORANEIDADE. ART. 279 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. AUSÊNCIA. ART. 278 DO RISTF. NÃO PROVIMENTO.



    1. Ausente congruência entre os fatos narrados e a conclusão, inepta a exordial, a teor do art. 330, I, § 1º, III do CPC/2015.



    2. Preconiza a primeira parte do art. 279 do RISTF que a “suspeição do Relator poderá ser suscitada até cinco dias após a distribuição”. Extrapolado o prazo regimental, extemporânea a via eleita. Precedentes.



    3. Desprovida dos documentos comprobatórios, improcede a arguição de suspeição, nos moldes do parágrafo único do art. 278 do RISTF (Parágrafo único. A petição será instruída com os documentos comprobatórios da arguição e o rol de testemunhas.). Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (AS 109-AgR/DF, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 26.10.2021)



    9. Anoto, por oportuno, a inaplicabilidade à espécie do prazo preclusivo de 15 (quinze) dias referido no art. 146 do Código de Processo Civil, vinculado à ocorrência de fato novo ou superveniente. Todos os fatos apontados como ensejadores da suspeição do Ministro Luiz Fux tiveram lugar em momento muito anterior à distribuição desta Petição, como amplamente divulgado nos mais diversos meios de comunicação.



    Com efeito, não há, na hipótese, fato novo ou superveniente – que se qualifica pela ocorrência posterior ao momento em que ajuizada a ação ou praticado o ato processual sobre o qual teria, em tese, capacidade de influir –, mas, sim, apontamento de fatos públicos e notórios em muito preexistentes à distribuição do processo, em 04.10.2021, no âmbito desta Suprema Corte. 



    O momento em que se dá a eventual descoberta ou ciência dos fatos invocados pelos arguentes em absoluto se traduz no marco temporal para o ajuizamento do incidente de suspeição, ao feitio do art. 146 do CPC.



    10. A conduta veiculada pelo arguente evidencia, a meu juízo, má-fé processual em nítida violação do art. 5º do Código de Processo Civil. Posteriormente à prolação de decisão monocrática que lhe foi desfavorável e após o transcurso de todos os prazos processuais que poderiam ser considerados, pugnar pela declaração de suspeição sem qualquer fato ou circunstância superveniente consubstancia ato a ser repudiado com veemência.



    Os institutos do impedimento e da suspeição, como todos os demais, precisam ser manejados de forma prudente e fundamentada, calcados em dados da realidade, não em meras conjecturas e ilações desprovidas de qualquer amparo razoável no mundo fenomênico. 



    Cumpre lembrar, nesse contexto, que a garantia de prestação jurisdicional em tempo razoável, decorrência lógica da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil, passou a figurar, de forma explícita, entre as cláusulas pétreas, a partir da Emenda Constitucional 45/2004, quando inserido o inciso LXXVIII no art. 5º da Lei Maior. Tal proteção, por sua vez, não se dirige apenas às partes, individualmente consideradas, estendendo-se a todos os usuários do Sistema Judiciário, enquanto beneficiários do desafogo dos Tribunais Pátrios.



    Se a parte, ainda que não interessada na postergação do desenlace da demanda, mas insatisfeita com a resposta obtida, utiliza a esmo instrumento processual manifestamente incabível, todos os demais jurisdicionados restam virtualmente lesados no seu direito à prestação jurisdicional célere e eficiente.



    A utilização indevida dos instrumentos processuais próprios, consubstanciada, por exemplo, na instauração de incidentes processuais, na interposição de recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes ou contrários à jurisprudência desta Suprema Corte, em expediente protelatório, desvirtua o próprio postulado constitucional da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer.



    11. Ante o exposto, nego seguimento à arguição de suspeição.



    12. Transitada em julgado a presente decisão, retornem os autos conclusos à Presidência da Casa para apreciação dos embargos de declaração.



    À Secretaria Judiciária.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Vice-Presidente